Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL.
I – A utilização exclusiva do imóvel comum por um dos ex-cônjuges admite a fixação de aluguel em favor do outro, na proporção de sua quota-parte, para que não haja enriquecimento sem causa, art. 884 do CPC.
II - A ausência de partilha; a controvérsia acerca da inclusão do imóvel ao patrimônio partilhável do casal, bem como a ausência de delimitação da cota- parte de cada um dos ex-cônjuges impedem, no momento, a fixação de aluguel decorrente do uso exclusivo do imóvel.
III - Agravo de instrumento desprovido.